Tribunal: TJDFT
Processo: 0704325-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. GARANTIA DO JUÍZO. CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. DISPENSA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA PATRIMONIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Conforme estabelece o artigo 16, § 1o, da Lei de Execução Fiscal, a garantia do juízo é condição de procedibilidade dos embargos à execução.
2. Em observância aos princípios constitucionais da inafastabilidade da jurisdição, do contraditório e da ampla defesa, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.127.815/SP, processado sob o rito dos recursos repetitivos, mitigou a obrigatoriedade da garantia integral do crédito executado para o recebimento dos embargos à execução fiscal nos casos de inexistência de patrimônio do devedor, desde que este comprove tal condição.
3. In casu, o embargante não comprovou sua hipossuficiência patrimonial, não sendo suficiente a tal mister a concessão da gratuidade da justiça, razão pela qual não há como ser desonerado da obrigação de oferecer garantia ao juízo (STJ AgInt no REsp 1836609/TO, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/06/2021, DJe 16/06/2021).
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.